Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUISITOS. ART. 381 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.
2. A produção antecipada de provas (ação probatória autônoma) exige o cumprimento de alguma das hipóteses previstas no art. 381 do Código de Processo Civil, devendo o demandante, nos termos do art. 382 do referido diploma processual, justificar a utilidade da prova, bem como identificar os fatos sobre os quais há de versar
3. No caso em exame, não restou demonstrado o risco de inviabilidade/impossibilidade de produção das provas pleiteadas na fase instrutória de demanda para a qual serviriam (inciso I do art. 381 do CPC), tendo em vista que documentos digitais podem ser acessados a qualquer tempo, pois não perecem.
4. A versão fática apresentada na exordial não evidencia que a produção antecipada das provas viabilizará a realização de métodos alternativos de solução de conflitos (inciso II do art. 381 do CPC).
5. As provas requeridas além de não serem aptas a evitar a propositura de demanda contra a sociedade demandada, não se mostram necessárias ao seu ajuizamento (inciso III do art. 381 do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.